Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700935-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA DE FATIMA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA DE FÁTIMA PEREIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo n. 0706443-02.2020.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de abertura do cumprimento de sentença (ID 27050952). A antecipação da tutela recursal foi concedida para deferir a deflagração do cumprimento de sentença (ID 27103729). Ausência de Contrarrazões. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se ter o magistrado a quo exercido o juízo de retratação para deferir o pedido de instauração do cumprimento de sentença, ipsis litteris (ID 102227257 – autos de origem): “A autora interpôs Agravo de Instrumento n° 0700935-61.2021.8.07.9000, em face da decisão de ID 94776255, a qual informou a improcedência do pedido da autora. Não houve a comunicação da interposição do recurso pela autora, porém, verifica-se dos autos que o acórdão de ID 92211607, por maioria, julgou procedentes os pedidos da autora determinando a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento básico da servidora, nos termos da Lei Distrital n.o 5.008/2012, devendo o Distrito Federal efetuar o pagamento de todas as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação (inclusive a repercussão sobre as demais vantagens percebidas), a partir de 1o/09/2015 e invertendo o ônus sucumbencial estabelecido na sentença – eximido o ente público do pagamento das custas, nos termos do Decreto Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9289/96, portanto, assiste razão à autora em sua manifestação e ao pedido de cumprimento de sentença de ID 93482980 e exerço o juízo de retratação para recebe-lo. (...) (grifo nosso) ” A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 14 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator